Tribunal: TJDFT
Processo: 0703651-12.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0703651-12.2019.8.07.0018 RECORRENTES: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, BRISAS DO PARQUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, HB ENGENHARIA LTDA RECORRIDOS: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, BRISAS DO PARQUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, HB ENGENHARIA LTDA DECISÃO Considerando que, em nova análise da matéria, sob o rito dos recursos repetitivos, o órgão julgador adequou-se à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.906.618/SP (Tema 1.076), nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial manejado pela TERRACAP (ID 25907767). De outro lado, no que diz respeito ao agravo em apelo especial de ID 30309226, aviado por BRISAS DO PARQUE EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e OUTRA, tendo em vista as limitações de competência desta Presidência para apreciar o recurso, a teor do disposto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, bem como o comando inserto na decisão proferida pelo Ministro Relator SÉRGIO KUKINA no bojo do REsp 1.982.780/DF (ID 33810041 – p. 71/73), submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A031